Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MILITAR DA RESERVA PORTADORA DE MOLÉSTIAS. ROL TAXATIVO. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA/EXTENSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora almejando o reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e a restituição dos valores retidos a esse título.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: definir se enquanto policial militar reformada e diagnosticada com diversas moléstias, a autora faz jus à isenção tributária do imposto de renda, bem como à repetição de valores outrora retidos a esse título.
III. Razões de decidir
3.1. Apesar da inexibilidade da demonstração dos sintomas da moléstia e da falta de necessidade da presença de laudo oficial, para ter direito à isenção do imposto de renda é necessária a cumulação de dois requisitos pelo contribuinte, quais sejam: a) o recebimento de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e b) acometimento de uma das doenças arroladas previstas no dispositivo legal. 3.2. O rol de doenças graves elencado no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/88, tem natureza taxativa (numerus clausus), de modo que a concessão da isenção do imposto de renda se restringe às situações trazidas pelo citado dispositivo normativo (Tema no 250/STJ). 3.3. No caso dos autos, a autora foi considerada incapaz para o serviço policial militar, mas não considerada inválida, devido ao diagnóstico de moléstias indicadas na Classificação Internacional de Doenças (CID: M54.5, M79 e R52.2). 3.4. O laudo pericial concluiu que não há perfeita coincidência entre a moléstia que acomete a autora e as doenças prevista em lei, não fazendo jus ao benefício da isenção do imposto de renda (IRPF).
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e não provido.
Tese do julgamento:
“1. O rol de doenças previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo e não admite interpretação analógica/extensiva para fins de reconhecimento da isenção do IRPF”.
2. Na hipótese, a perícia foi categórica ao concluir que, “as patologias apresentadas não se enquadram no rol de doenças graves” e que “a análise técnica não permite enquadrar seu quadro clínico como moléstia grave”.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/88, art. 6o, inc. XIV; CTN, art. 111, inc. II, CF, art. 150, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017752, 0717555-26.2024.8.07.0018, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 30/07/2025. TJDFT, Acórdão 2013883, 0709711-59.2023.8.07.0018, Rel. Des. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 02/07/2025. TJDFT, Acórdão 2082647, 0703610-35.2025.8.07.0018, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j. 21/01/2026. STJ, REsp n. 1.116.620/BA, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9/8/2010. STJ, Súmulas 598 e 627.